Tribunal: TJMT
Processo: 1004346-57.2020.8.11.0013
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004346-57.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARISTELSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 036.439.171-55 (RECORRENTE), ADRIANO DOMINGUES FERNANDES - CPF: 939.270.701-06 (ADVOGADO), PAULO LINO DA SILVA - CPF: 654.970.821-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1004346-57.2020.8.11.0013

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente(s): ARISTELSON GOMES DOS SANTOS

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 09/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO DE PROFESSOR – CONTRATO TEMPORÁRIO – TESE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E ILEGAIS – PLEITO DE FÉRIAS E TERÇO E FGTS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DO DIREITO ÀS VERBAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – PREVISÃO EM LEI ESPECIAL – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO POR 12 MESES COM PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO – PRORROGAÇÃO POR UMA ÚNICA VEZ APÓS O PRAZO LEGAL – PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E INDEVIDAS – DIREITOS DEVIDAMENTE RECEBIDOS NO PRAZO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratarem de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso, o Decreto no 321/2003 e o art. 11, II, da Lei Complementar Estadual no 600/2017.

Entretanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se assenta no sentido de que é nula a contratação temporária quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam ilegalmente no tempo. É preciso demonstrar que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, mediante renovações sucessivas, prorrogadas ilegalmente no tempo, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público, tornando tal instrumento nulo.

Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária

Consta dos autos que a parte promovente fora contratada para desempenhar o cargo de professor do Ensino Básico no período de 18/09/2017 a 22/12/2017 na E.E. Antônio Carlos de Brito; 05/02/2018 a 21/12/2018, na EE. Deputado Dormevil Faria; e 05/02/2019 a 20/12/2019 na E.E. São José, todas no município de Pontes e Lacerda/MT. No entanto o regramento legal autoriza a contratação de professores por prazo de 12 meses prorrogáveis por igual período e, no caso, a prorrogação não alcançou esse prazo e houve apenas um contrato celebrado além da prorrogação, de modo que as peculiaridades não autorizam o reconhecimento de ilegalidade, de modo que a improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “o Decreto no 321/2003 e o art. 11, II, da Lei Complementar Estadual no 600/2017 preveem o prazo máximo de 12 meses para contratação temporária de professores substitutos, prorrogável uma vez por igual período”, bem como que a “somatória dos contratos temporários firmados pela parte autora (18/09/2017 a 22/12/2017 - 3 meses; 05/02/2018 a 21/12/2018 - 10 meses; e 05/02/2019 a 20/12/2019 - 10 meses) excedeu em pouquíssimo tempo 02 (dois) anos, não há que se declarar nulidade do contrato temporário”, de modo que “sendo válido o contrato temporário de trabalho com a Administração Pública, não fazem jus os contratados ao 13o salário e ao terço constitucional de férias”, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado por ARISTELSON GOMES DOS SANTOS em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “as provas acostadas aos autos atestam a nulidade dos contratos, já que se protraíram no tempo, ficando descaracterizado a necessidade de contratação temporária por excepcional interesse público, previsto no artigo 37, IX da CF em total afronta ao art. 37, II e § 2o da Carta Magna bem como a Sumula 363 do Tribunal Superior do Trabalho”.

Alegou que há comprovação da renovação sucessiva dos contratos, de modo que devem ser “declarados nulos os referidos contratos, determinando-se o pagamento do FGTS e FÉRIAS a Reclamante”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 87/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se trata de ação de cobrança na qual a parte promovente se insurge contra a contratação temporária realizada, no seu entender, de modo ininterrupto, de 18/09/2017 a 22/12/2017; de 05/02/2018 a 21/12/2018 e de 05/02/2019 a 20/12/2019, razão pela qual entende que houve desvirtuamento do contrato temporário, o que lhe garante a nulidade do contrato com reconhecimento de direitos como férias, terço de férias e FGTS.

Consta dos autos que a parte promovente fora contratada para desempenhar o cargo de professor do Ensino Básico no período de 18/09/2017 a 22/12/2017 na E.E. Antônio Carlos de Brito; 05/02/2018 a 21/12/2018, na EE. Deputado Dormevil Faria; e 05/02/2019 a 20/12/2019 na E.E. São José, todas no município de Pontes e Lacerda/MT.

Os fatos narrados na inicial são curtos e bem delimitados, entendendo que as contratações acima descritas descaracterizam a natureza do contrato temporário, contra o que discordou o magistrado de origem. Fundamentou o magistrado que “o Decreto no 321/2003 e o art. 11, II, da Lei Complementar Estadual no 600/2017 preveem o prazo máximo de 12 meses para contratação temporária de professores substitutos, prorrogável uma vez por igual período”, bem como que a “somatória dos contratos temporários firmados pela parte autora (18/09/2017 a 22/12/2017 - 3 meses; 05/02/2018 a 21/12/2018 - 10 meses; e 05/02/2019 a 20/12/2019 - 10 meses) excedeu em pouquíssimo tempo 02 (dois) anos, não há que se declarar nulidade do contrato temporário”, de modo que “sendo válido o contrato temporário de trabalho com a Administração Pública, não fazem jus os contratados ao 13o salário e ao terço constitucional de férias”.

Cito trecho da sentença, com a fundamentação no sentido de que o tempo excedido na contratação temporária foi mínimo, o que não tem o condão de descaracterizar ou nulificar os contratos temporários:

Somente se admite a dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por período determinado.

É vedada a contratação temporária quando as atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.

No Estado de Mato Grosso, o Decreto no 321/2003 e o art. 11, II, da Lei Complementar Estadual no 600/2017 preveem o prazo máximo de 12 meses para contratação temporária de professores substitutos, prorrogável uma vez por igual período.

Nesse contexto, considerando que a somatória dos contratos temporários firmados pela parte autora (18/09/2017 a 22/12/2017 - 3 meses; 05/02/2018 a 21/12/2018 - 10 meses; e 05/02/2019 a 20/12/2019 - 10 meses) excedeu em pouquíssimo tempo 02 (dois) anos, não há que se declarar nulidade do contrato temporário.

Sendo válido o contrato temporário de trabalho com a Administração Pública, não fazem jus os contratados ao 13o salário e ao terço constitucional de férias.

Nesse sentido julgou o STF no RE 1.066.677 (Tema 551 da repercussão geral), fixando a seguinte tese:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020).

Sendo válidos os contratos temporários firmados entre as partes, também não há direito à percepção do FGTS, em interpretação reversa da Súmula 466 do STJ:

O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que em sendo autorizada, por lei, a prorrogação da contratação temporária por um período sucessivo de 12 meses, totalizando 24 meses, não se pode, no caso concreto dos autos, entender que a prorrogação dos contratos por 23 meses caracteriza vício da contratação.

Ainda que se considere que houve três contratos temporários não se pode considerar tal fato, por si só, ilegal a ponto de serem declarados nulos. Isso porque a lei autoriza uma prorrogação, de modo que apenas uma prorrogação ocorreu em desconformidade com a lei e ainda por curto prazo. E, conforme entendimento do STF, fixado no RE 1.066.677 (Tema 551 da repercussão geral): servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
. (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020).

Portanto, para a comprovação do desvirtuamento dos contratos temporários exige-se demonstração “
de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
, o que inexiste no presente caso.

Desse modo, assim como entendeu o magistrado de origem, entendo que as peculiaridades do caso concreto autorizam o reconhecimento de que inexiste ilegalidade na contratação, de modo que a improcedência se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021